Tribunal: TJBA
Processo: 8074715-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074715-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRAMILTON SOARES DA SILVA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM RESTRIÇÃO E MANTIDO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS ATOS E DILIGÊNCIAS PRATICADOS E OS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO QUE SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA OU O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO E EXIGE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DE FORMA INTEGRAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando os autos principais, vê-se que a Magistrada singular deferiu a assistência judiciária, sem restrições, em favor do Autor/Agravante. O benefício foi mantido por ocasião da prolação da sentença de improcedência, no entanto, em decisão posterior, o julgador relativizou a concessão do benefício, determinando que o autor/agravante recolhesse as custas processuais dos atos e diligências praticados e os pendentes de cumprimento. 2. Não se ignora que o Julgador pode modular o benefício assistencial como preconiza o art. 98, §5º, do CPC, no entanto, uma vez deferido o benefício, a revogação somente se justifica quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. 3. Ocorre que, do que se vê nos autos, não restou demonstrada a alteração na capacidade financeira do autor/agravante, após a prolação da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, tanto assim que o benefício foi mantido na sentença de improcedência, como delineado, não se afigurando razoável a determinação de pagamento de custas. 4. Ademais, a revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, conforme exigem o art. 10 e art. 99, § 2º, do CPC e art. 8º da Lei 1.060/1950, o que não ocorreu. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074715-22.2024.8.05.0000 em que é agravante IRAMILTON SOARES DA SILVA e agravado BANCO MASTER S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.